Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES. PEDIDO NÃO ANALISADO EM RAZÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR ANTES DA SENTENÇA. FATOS NOVOS POSTERIORES À DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE LIGAÇÕES. MERO DESCONFORTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 30968866/ 30968867/ 30968868/30968871), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 30968864) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na retirada do número do autor do cadastro promocional da requerida, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.
3. Nas razões recursais, aduz o autor estar sendo insistentemente perturbado por ligações telefônicas da empresa ré com oferta de serviços. Afirma que já demonstrou não ter interesse e solicitou que os contatos fossem cessados, todavia a empresa ré continua realizando os contatos telefônicos, demonstrando reiterado tratamento constrangedor. Alega que, após a prolação da sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a requerida voltou a efetivar diversas chamadas oferecendo planos de serviço insistentemente. Requereu a condenação da ré para cessar os contatos por quaisquer meios e reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Ressalta-se que a sentença deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda (art. 493 do CPC).
6. Assim, o recorrente foi consultado (ID 30968706) no momento da prolação da sentença, para informar se as ligações da recorrida com ofertas de serviços persistiam, oportunidade em que informou que as tentativas de contato haviam cessado (ID 30968708). Diante, as novas ligações são fatos posteriores à decisão.
7. Portanto, forçoso reconhecer que, diante da informação prestada pelo autor (ID 30968708), não houve análise do pedido de obrigação de fazer consistente na retirada do número do autor do cadastro promocional da requerida pelo juiz a quo. Deste modo, a análise do pedido neste momento não se mostra viável, sob pena de supressão de instância.
8. Do conjunto probatório inserido nos autos, verifica-se que o autor anexou na inicial cópia da tela de seu telefone apontando ligações da requerida (ID 3908672- pág.2). Após, no recurso inominado, o requerente anexou vídeos de cinco novas ligações efetuadas pela requerida após a prolação da sentença (IDs 30968872/ 30968873/ 30968874/ 30968875/ 30968876/ 30968877/ 30968878).
9. Muito embora as ligações recebidas tenham causado desconforto, não há prova nos autos de que houve excesso de chamadas telefônicas a ponto de expor o autor/recorrente a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo ao demandante, de modo a desencadear em reparação por dano moral (art. 373, I do CPC).
10. Destarte, os fatos alegados não subsidiam a reparação por danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
11. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.